Tribunal: CARF
Processo: 10384.002094/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.002094/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.237 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIO NICOLAU BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
O prazo quinquenal da decadência para o Fisco constituir o crédito tributário
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não
ocorre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.002094/2010-28
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.237 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002094/2010-28

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física resultante de procedimento de revisão
de declaração de ajuste do exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio da qual se
exige o crédito tributário de R$ 9.640,38, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD
DARF
VALORES EM
REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR - SUJEITO A
MULTA DE OFÍCIO
2904
4.444,83
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

3.333,62
JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 30/12/2009

1.861,93
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

9.640,38
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação – fl.
18, refere-se à omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Teresina –
PI no valor de R$36.469,20 constatada na DIRF (Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte) apresentada pela fonte pagadora.
A ciência da notificação de lançamento ocorreu em 04/01/2010, conforme comprovante
anexado à fl. 16, e o contribuinte apresentou impugnação via postal em 18/01/2010
(fl.14).
Alega que é portador de cardiopatia grave oriundo de um infarto do miocárdio no ano
de 1991 tendo sido submetido a uma Junta médica no INSS. Informa que esta Junta
emitiu Declaração isentando-o do pagamento de tributos e o INSS passou a deixar de
reter na fonte o imposto de renda. Informa que também recebe aposentadoria do Banco
da Amazônia S/A.
Em dezembro de 2002 sofreu outro infarto o que resultou na colocação de três pontes de
safena e duas mamarias sendo novamente submetido a perícia médica do INSS e
expedido novo Laudo.
Entende ser isento do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos
com base no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88.
Junta documentos e pede deferimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
b) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Voto
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.237 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002094/2010-28

Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Teresina Prefeitura, no valor de R$ 36.469,20, onde o contribuinte alegou, em sua
impugnação, que os rendimentos recebidos eram isentos de imposto de renda pessoa física, por
ser portador de moléstia grave (fls. 02/04).
DAS PRELIMINARES
Nulidade da Notificação de Lançamento
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte alega que não foi cientificado da
notificação de lançamento bem como não tomou conhecimento da decisão de piso, logo foi
prejudicada o seu direito da ampla defesa e contraditório, logo seria nula a notificação de
lançamento. Alega ainda a prescrição do crédito tributário levantado.
Primeiramente, deve esclarecer que o contribuinte foi cientificado tanto da
Notificação de Lançamento (fl. 16), em 04 de janeiro de 2010, bem como da decisão de piso (fl.
30), em 14 de março de 2014, logo não houve nenhum cerceamento do direito de ampla defesa e
contraditório do contribuinte, sendo que o contribuinte apresentou sua impugnação no prazo
devido, onde é possível verificar que o impugnante (fls. 02/04) tinha, sim, conhecimento da
Notificação de Lançamento encaminhado a ele. No mesmo sentido foi apresentado o Recurso
Voluntário do contribuinte
Logo, rejeito a preliminar de nulidade da Notificação de Lançamento, por
cerceamento do direito de ampla defesa e contraditório.
Da Prescrição Intercorrente
A Recorrente alega que teria ocorrido a prescrição do crédito tributário levantado.
Neste ponto, cabe esclarecer que já está consolidado neste órgão que não se aplica
a prescrição intercorrente no procedimento administrativo fiscal, nos termos da Súmula
Vinculante no 11, in verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Decadência
Quanto à suposta decadência, é preciso esclarecer que o fato gerador do IRPF é
complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
''Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.237 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002094/2010-28

ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)
(acórdão n°2402-005.594; 19/01/2017)

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...)
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. Existindo a comprovação de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art. 173, I). Súmula CARF n° 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não configurada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do pagamento do imposto, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo se inicia na data
de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o), esclarecendo-se que o fato gerador
do imposto sobre a renda se completa e se considera ocorrido em 31 de dezembro de
cada ano calendário.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da 2a Seção do CARF, julgado
em 18/02/2014)
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda , havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.237 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002094/2010-28

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No presente caso, constata-se em análise da Notificação de Lançamento que não
houve por parte do contribuinte o pagamento antecipado do imposto de renda retido na fonte,
uma vez que o total de imposto pago declarado pelo contribuinte está zerado (fl. 07), logo deve
ser aplicado o inciso I, do art. 173 do do CTN.
Desse modo, no caso em apreço, como não houve antecipação do imposto, o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial, ano-calendário 2005, inicia-se em 1o de
janeiro de 2006 e o termo final em 31/12/2010.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 04 de janeiro de 2010 (fl. 16), não se sujeitando então ao instituto da decadência.

Do Mérito
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte não apresentou nenhuma alegação
recursal quanto ao mérito do lançamento fiscal, logo não há reparo a ser feito na decisão a quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 52
DF CARF MF
Original